Tribunal: TJBA
Processo: 8124523-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8124523-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDENIVALDO CARVALHO DE PAULO

Advogado(s)
:
ALAN MATA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.
ART. 12
9
,
§
13,
DO C
ÓDIGO PENAL (CP),
C/C
ARTIGO 7.º, INCISO I, LEI N.º 11.340/2006
.
IMPOSIÇÃO DA PENA DE 01 (UM) ANO
DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL ABERTO,
SENDO DE LOGO APLICADO O
SURSIS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

I. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A CARÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NÃO PROVIMENTO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DA LESÃO CORPORAL, NA PESSOA DO ACUSADO. VÍTIMA QUE NARROU COM MINÚCIAS O CICLO DE VIOLÊNCIA PERPETRADO PELO ACUSADO E AS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PROVA TÉCNICA PERICIAL QUE CORROBORA A OCORRÊNCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

II. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. LEI MARIA DA PENHA QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE POSTULA A DEFESA, NÃO PREVÊ CIRCUNSTÂNCIAS REDUTORAS DE PENA. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA, NA SENTENÇA, NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL EM TESTILHA. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

III. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
n.º 8124523-27.2023.8.05.0001
, oriunda da 4.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante
o Réu
Edenivaldo Carvalho de Paulo
, e como
Apelado
, o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora